Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-96.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-96.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0016-29 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo sindicato autor contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação civil pública que visava declarar a nulidade da militarização da Escola Estadual “14 de Fevereiro”, por supostas irregularidades no processo de adesão e alegada afronta aos princípios constitucionais da gestão democrática e valorização dos profissionais da educação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre (i) ausência de audiência pública válida; (ii) alegada usurpação de funções dos profissionais da educação; (iii) afronta à gestão democrática; e (iv) relevância da ADI nº 7809 perante o STF.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisou expressamente todos os fundamentos jurídicos suscitados, inclusive a legalidade da audiência pública e a ausência de vício de iniciativa na lei estadual que institui o modelo cívico-militar.
4. Quanto à ADI nº 7809, registrou-se que a ação ainda está pendente de julgamento e sem medida cautelar com efeito suspensivo, não afetando a validade do ato administrativo impugnado.
5. A ausência de enfrentamento de todos os dispositivos legais indicados pela parte não implica omissão, bastando ao julgador fundamentar adequadamente sua decisão.
6. O CPC/2015 presume prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão recorrido examina os principais fundamentos jurídicos invocados, sendo desnecessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais. 2. A existência de ADI pendente de julgamento no STF não invalida ato administrativo regularmente praticado, na ausência de medida cautelar suspensiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, VI; CPC/2015, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.876/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal (ID 294613870), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil pública n.1005240-96.2021.8.11.0013, que objetivava a declaração de nulidade do ato administrativo de militarização da Escola Estadual “14 de Fevereiro”, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões relevantes, pois deixou de se manifestar sobre fundamentos jurídicos essenciais trazidos nos autos, notadamente:

a ausência de audiência pública com a comunidade escolar como condição legal para a transformação da unidade de ensino em escola militar;

a alegada usurpação de funções dos profissionais da educação por militares;

a afronta à gestão democrática do ensino público, prevista nos artigos 206, VI, e 205 da Constituição Federal;

e, em especial, a necessidade de manifestação expressa sobre a existência e relevância da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7809, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, na qual se questiona a constitucionalidade do modelo cívico-militar, por supostamente violar os princípios constitucionais da gestão democrática, da valorização do profissional da educação e do concurso público.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, e que o acórdão seja integrado com expressa manifestação para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cabe destacar que os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinados a expungir do julgado eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais porventura nele existentes. Não se prestam, contudo, ao mero reexame da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Quanto às alegadas omissões, não vislumbro a necessidade de sua integração ao acórdão embargado.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] A controvérsia cinge-se a verificar se o processo de transformação da escola estadual 14 de fevereiro em unidade de ensino militar obedeceu aos requisitos da Lei Estadual n. 11.273/2020, notadamente quanto a participação da comunidade escolar, por meio de audiência pública precedida da apresentação do plano de gestão militar.

Aduz ainda a inconstitucionalidade formal da referida lei por vício de iniciativa, e que o ato de militarização usurpa funções dos profissionais da educação.

Pois bem.

1. Alegação de não observância do consenso previsto na Lei nº 11.273/2020

Cumpre examinar, inicialmente, a alegação do apelante de que o documento assinado pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional atestaria que a decisão pela militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro não foi realizada por consenso, mas por maioria, o que violaria a Lei nº 11.273/2020.

A esse respeito, cabe trazer à colação os parágrafos 1º e 2º do art. 5º da referida lei estadual:

"§1º Nenhuma unidade de ensino da rede pública do Estado de Mato Grosso será obrigada a se tornar uma Escola Estadual Militar, sendo que caso haja a intenção de participar do processo de transformação, deverá sujeitar-se a um plano de gestão que garanta à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso autonomia para realizar a gestão administrativa e disciplinar para o atingimento dos objetivos determinados no art. 3º desta Lei.

§2º Após a apresentação do plano de gestão, deverá o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar providenciar audiência pública com a participação de pais e representantes de alunos, munícipes da área de circunscrição da escola, representante da assessoria pedagógica municipal, representantes da SEDUC, da PMMT ou CBMMT, a fim de identificar se há consenso na intenção e registrar em ata a manifestação pela adesão ou não."

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que não há previsão de consenso unânime para a transformação da escola em militar. O texto legal utiliza a expressão "identificar se há consenso na intenção", o que permite interpretação no sentido de que o consenso não precisa ser unânime, sendo suficiente a manifestação da maioria em prol da adesão ao modelo militar.

Essa interpretação encontra respaldo nas informações prestadas pela SEDUC, por meio do Ofício nº 1.839/2021 (Id. 71484432), no sentido de que a audiência pública realizada em 23/09/2021 constatou que "o desejo da maioria dos presentes foi pela transformação da Escola Estadual 14 de fevereiro em Escola Militar".

Assim, não há que se falar em descumprimento da Lei nº 11.273/2020, uma vez que a decisão pela transformação da escola em militar foi tomada pela própria comunidade escolar, por maioria de votos em assembleia convocada para essa finalidade, inexistindo qualquer determinação ou imposição por parte da SEDUC.

2. Usurpação de funções dos profissionais da educação

Noutro ponto, o apelante sustenta que o ato de militarização submete em regime de usurpação as funções dos profissionais da educação a militares, em ofensa à LDB e à legislação estadual.

Cumpre destacar, desde logo, que as informações prestadas pela SEDUC (Id. 71484432) esclarecem que "não há interferência nos processos democráticos que acontecem na unidade escolar. Em relação aos profissionais da Educação que atuam em escolas com a Gestão Militar são os mesmos da Rede Estadual, com vínculo efetivo ou temporário com a SEDUC/MT".

Além disso, conforme exposto nas contrarrazões recursais, a Lei nº 11.273/2020 apenas prevê que o cargo de Diretor da unidade militar será exercido por Oficial indicado pelos Comandantes Gerais da PM e do Corpo de Bombeiros. Não há, portanto, usurpação das funções dos profissionais da educação, que continuarão a exercer regularmente suas atividades na escola.

A investidura de um militar no cargo de Diretor da unidade escolar militar não afronta a LDB ou a legislação estadual que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica, pois se trata de função de gestão administrativa e disciplinar específica para esse modelo de escola, cujo propósito é proporcionar educação de excelência, enfrentar a violência no ambiente escolar e promover cultura de paz, cidadania e patriotismo, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 11.273/2020.

Ademais, a própria LDB admite que profissionais com "notório saber" possam ministrar conteúdos relacionados à sua área de formação ou experiência profissional (art. 61, IV), o que se aplica aos militares no exercício das funções de gestão das escolas militares.

Logo, não prospera a alegação de usurpação de funções dos profissionais da educação.

3. Afronta à gestão democrática

Argumenta ainda o apelante que houve afronta à legislação concernente à gestão democrática na escola pública, uma vez que o processo de militarização não teria sido conduzido pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), em desacordo com a Lei nº 7.040/1998.

Contudo, o argumento não merece acolhida. Isso porque as informações prestadas pela SEDUC (Id. 71484432) revelam que "a iniciativa para transformação/criação de Escolas Militares é prerrogativa da SEDUC/MT, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato, de acordo com o Art. 2º da Lei 11.273/2020, sendo, portanto, competência da Assessoria Pedagógica do município realizar a convocação para a audiência pública junto à comunidade escolar".

Ou seja, a legislação estabelece que, após a manifestação de interesse da Escola pelo modelo militar, o CDCE deverá providenciar a audiência pública para registrar em ata a efetiva adesão ou não. No presente caso, contudo, a iniciativa de transformação partiu da própria SEDUC, em conjunto com as instituições militares estaduais, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.273/2020, de modo que coube à Assessoria Pedagógica Municipal realizar a convocação da comunidade escolar para audiência pública.

Nesse contexto, verifica-se que a legislação atinente à gestão democrática foi devidamente observada, pois a comunidade escolar participou efetivamente do processo por meio da audiência pública realizada, manifestando-se pela adesão ao modelo militar por maioria de votos.

Portanto, não há que se falar em afronta à gestão democrática na escola pública.

4. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa

Por fim, cabe analisar a arguição de inconstitucionalidade formal da Lei nº 11.273/2020, por suposto vício de iniciativa.

A esse respeito, cumpre assentar que a presente ação civil pública não constitui a via adequada para o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público não possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 124 da Constituição Estadual.

Ademais, não se verifica, na espécie, manifesta incompatibilidade entre a lei estadual e a Constituição Federal, requisito para o controle difuso de constitucionalidade. Isso porque a Lei nº 11.273/2020 não disciplina o regime jurídico dos profissionais da educação estaduais, não havendo, a priori, usurpação da competência legislativa privativa da União.

A lei estadual trata, em linhas gerais, da criação e do funcionamento de um modelo específico de escolas públicas estaduais, de caráter militar, com o objetivo de proporcionar educação de excelência, segurança e valores cívicos. Embora possa afetar, de forma reflexa, a atuação dos professores estaduais, não se vislumbra ofensa direta à competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre educação.

Nesse contexto, inexistem fundamentos consistentes para reconhecer a inconstitucionalidade formal arguida, restando prejudicada a análise acerca da existência ou não de vício de iniciativa na tramitação da Lei nº 11.273/2020 na Assembleia Legislativa estadual.

Em suma, não merecem prosperar as alegações recursal do Sindicato, porquanto devidamente comprovada a regularidade do processo de transformação da Escola Estadual 14 de Fevereiro em unidade militar, nos termos da legislação aplicável.

[...]”

Diante dessas considerações, o não provimento do recurso de apelação se tratava de medida imperativa.

No que tange à suposta omissão quanto à tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7809, ajuizada pela CNTE perante o Supremo Tribunal Federal, para questionar o modelo cívico-militar adotado por alguns entes federativos, cumpre registrar que se trata de demanda ainda pendente de julgamento definitivo, e cujo conteúdo, por si só, não tem o condão de suspender ou invalidar os atos administrativos ora discutidos, especialmente diante da ausência de medida cautelar deferida pelo STF.

De todo modo, ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025